Tribunal: TJSP
Processo: 2187269-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão que manteve o bloqueio sobre os ativos financeiros do devedor – Art. 833, X, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança - Entendimento consolidado do E. STJ que, em interpretação extensiva ao dispositivo acima, considerou impenhorável a quantia

Ementa:
"PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão que manteve o bloqueio sobre os ativos financeiros do devedor – Art. 833, X, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança - Entendimento consolidado do E. STJ que, em interpretação extensiva ao dispositivo acima, considerou impenhorável a quantia poupada pela parte devedora até o patamar supra, mantida em conta-corrente, papel moeda ou outros fundos de investimento – Hipótese em que os valores constritos se encontram em conta corrente – Montante abaixo do limite legal - Determinação para desbloqueio - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187269-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que são
agravantes LUIZ PEDRO MOSSIN, ANTONIO CELSO MOSSIN, MARIA
CONCEIÇÃO CAETANA MOSSIN e NILCE MARIA MARCONDES MOSSIN, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187269-56.2020.8.26.0000 -Voto no 49028
2
VOTO No : 49028
AGRV.No : 2187269-56.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO MIGUEL ARCANJO
AGTE. : LUIZ PEDRO MOSSIN E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
“PENHORA Execução por título extrajudicial Decisão
que manteve o bloqueio sobre os ativos financeiros do
devedor Art. 833, X, do CPC/15 que torna absolutamente
impenhoráveis, até o limite de 40 salários mínimos, os
valores
depositados
em
caderneta
de
poupança
-
Entendimento consolidado do E. STJ que, em interpretação
extensiva ao dispositivo acima, considerou impenhorável a
quantia poupada pela parte devedora até o patamar supra,
mantida em conta-corrente, papel moeda ou outros fundos
de investimento Hipótese em que os valores constritos se
encontram em conta corrente Montante abaixo do limite
legal - Determinação para desbloqueio - Recurso provido."
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão em que o MM. Juiz
“a quo” rejeitou a impugnação ao bloqueio de
valores, alegando, em síntese que: não foram
intimados para a apresentação de impugnação; é
nulo o mandado de levantamento judicial; deveriam ter sido intimados antes da determinação de levantamento; não foram
intimados para impugnar a penhora; a quantia tem
valor irrisório e deve ser levantada nos termos
do art. 836, caput, do CPC; o valor deve ser
liberado
porque
imprescindível
para
a
sua
subsistência.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
O agravado respondeu, afirmando que
a quantia é penhorável; a execução corre no
interesse do credor e a quantia penhorada
servirá para amortizar o débito.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente, não há se falar em
nulidade ante a ausência de intimação para
impugnar a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187269-56.2020.8.26.0000 -Voto no 49028
3
Isso porque, o exercício de defesa
chegou a ser exercido no momento em que foi
deferido o levantamento da quantia, tanto em
primeiro
grau
quanto
nesta
instância
por
intermédio do presente recurso.
Não houve prejuízo para a parte
agravante.
Pas nillité sans grief!
Quanto ao pedido de levantamento da
quantia, os agravantes tem razão, contudo, por
outros fundamentos.
A quantia de R$581,01 bloqueada em
contas bancárias dos agravantes é impenhorável,
pois inferior ao patamar legal estabelecido em
lei.
O art. 833, X, do Código de Processo
Civil prediz que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X- a quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos.”
Ocorre que a orientação atual do
STJ prediz que os ativos financeiros, ainda que
percam o caráter alimentar depois de certo
tempo, não deixam de ser impenhoráveis até o
montante correspondente a 40 salários mínimos,
porque os valores poupados, seja em papel moeda,
aplicação financeira ou mesmo em conta corrente,
são
absolutamente
impenhoráveis
até
aquele
limite, e não apenas aqueles que constam em
caderneta de poupança:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE
BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187269-56.2020.8.26.0000 -Voto no 49028
4
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Agravo
de
Instrumento
interposto
em
17.12.2014. Recurso especial concluso
ao gabinete em 05.09.2016. Julgamento:
CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia a
definir se o depósito de quantias
referentes a proventos de aposentadoria, em conta corrente, retiraria a natureza alimentar da
quantia depositada. 3. Reveste-se de
impenhorabilidade a quantia poupada
pelo devedor até o limite de 40
salários mínimos, seja ela mantida em
conta-corrente,
papel
moeda
ou
aplicada em caderneta de poupança ou
outros
fundos
de
investimento.
Precedentes.
4.
Recurso
especial
parcialmente conhecido, e nessa parte,
provido.” (Resp. no REsp 1624431/SP,
Terceira
Turma,
Rel
Min.
NANCY
ANDRIGHI, j. 01.12.16, DJe. 15.12.16).
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
(...) A Segunda Seção pacificou o
entendimento de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida
- a do último mês vencido - e, mesmo
assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração
de
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais
sobras perdem tal proteção. 3. É
possível ao devedor, para viabilizar
seu sustento digno e de sua família,
poupar
valores
sob
a
regra
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187269-56.2020.8.26.0000 -Voto no 49028
5
impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda. 4. Admite-
se, para se alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor
incida
em
mais
de
uma
aplicação
financeira, desde que respeitado tal
limite. De qualquer modo, no caso dos
autos, uma das aplicações financeiras
do devedor cobre tal quantia. 5.
Recurso especial parcialmente provido.
(Resp. no 1.340.120/SP, Quarta Turma,
Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
18.11.14, DJe. 19.12.14).
Desta
forma,
irrelevante
para
incidência da norma de regência a movimentação
subsistente no numerário, visto que a regra
pretende preservar uma reserva mínima para a
subsistência
da
parte
devedora,
independentemente de sua fonte ou modo pelo qual
é mantida.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“Bloqueio
"on
line"

Incidência
sobre
valor
mantido
em
conta poupança
Alegação de que o
agravado utiliza a conta poupança como
legítima conta corrente - Art. 833, X,
do atual CPC
Orientação do STJ no
sentido de que a impenhorabilidade
prevista em lei alcança não apenas os
valores depositados em caderneta de
poupança, mas também quantias de até
quarenta salários mínimos depositadas
em conta corrente ou guardadas em
papel moeda, bem como em fundos de
investimento - Quantia bloqueada que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187269-56.2020.8.26.0000 -Voto no 49028
6
inferior limite de 40 salários mínimos
-
Limite
que
não
pode
ser
flexibilizado

Desbloqueio

Viabilidade Agravo desprovido.” (Ag.
Inst. no 2024040-22.2017.8.26.0000

Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS
MARRONE

j.30.03.17).
Assim, de rigor o desbloqueio do
valor
constrito,
uma
vez
que
o
montante
bloqueado é inferior ao limite legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator